Tribunal: TJSP
Processo: 1091846-82.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - PREJUÍZO PROFISSIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".